Tribunal: TJSP
Processo: 0033447-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033447-81.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente MARCOS GABRIEL DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033447-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0033447-81.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Marcos Gabriel de Faria.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 2a RAJ – Araçatuba.
PEC’s
no
0003234-20.2020.8.26.0509,
0002619-35.2017.8.26.0509,
0002709-43.2017.8.26.0509
e
0004200-22.2016.8.26.0509.
Voto no 43.565 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Marcos Gabriel de
Faria, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DECRIM 2a RAJ – Araçatuba, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal porque o
magistrado determinou a interrupção do interstício aquisitivo de benefício em razão de falta disciplinar de
natureza grave por ele praticada em 06/8/2018, mas a determinação é ilegal. Pretende que a exigência seja
afastada, com a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração.

É o relatório.
O “Habeas” não comporta conhecimento, pois a falta disciplinar e a
questão da interrupção do interstício aquisitivo da progressão já foram analisadas por esta E. Câmara quando do
julgamento do Agravo em Execução Penal no 0009451-10.2019.8.26.0996, realizado em 21/10/2019,
oportunidade em que se deu parcial provimento ao recurso unicamente para reduzir a fração de perda dos dias
remidos a 1/6, de modo que o Paciente já obteve a prestação jurisdicional a que fazia jus.

Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator